Tribunal: STJ
Processo: 1501504-59.2023.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894888 - SP(2025/0107102-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAUE SANTOS DA SILVA COUTO
ADVOGADOS
: JENNIFER SUAID - SP378147
ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ISABELLA GALDINO DA SILVA
ADVOGADOS
: JENNIFER SUAID - SP378147
ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.

IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem, especialmente em relação à Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a questão, nem que os fatos foram devidamente consignados no acórdão
impugnado.
4. A petição do agravo regimental apresenta fundamentação confusa e de difícil
compreensão, não sendo possível extrair argumentação válida para infirmar a decisão
monocrática.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56575781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 343157a0-d3d2-4fc3-9d80-8184851774db

Tese de julgamento:
1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão.
2. A impugnação genérica à incidência da Súmula 7 do STJ não atende ao princípio da
dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, inciso I; CPC,
Súmula n. 182, STJ.
art. 253,
art. 932, inciso III;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp 600.416/MG
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
,
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 343157a0-d3d2-4fc3-9d80-8184851774db

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894888 - SP(2025/0107102-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KAUE SANTOS DA SILVA COUTO
ADVOGADOS
: JENNIFER SUAID - SP378147
ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ISABELLA GALDINO DA SILVA
ADVOGADOS
: JENNIFER SUAID - SP378147
ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.

IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem, especialmente em relação à Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a questão, nem que os fatos foram devidamente consignados no acórdão
impugnado.
Documento eletrônico VDA56575783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Código de Controle do Documento: 33493267-10b6-47a3-8665-1b83d52b10fd

4. A petição do agravo regimental apresenta fundamentação confusa e de difícil
compreensão, não sendo possível extrair argumentação válida para infirmar a decisão
monocrática.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão.
2. A impugnação genérica à incidência da Súmula 7 do STJ não atende ao princípio da
dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, inciso I; CPC,
Súmula n. 182, STJ.
art. 253,
art. 932, inciso III;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp 600.416/MG
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
,
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUE SANTOS DA SILVA
COUTO e ISABELA GALDINO DA SILVA contra decisão monocrática deste relator
que não conheceu do agravo em recurso especial por deficiente impugnação à incidência
da Súmula n. 7, STJ (fls. 797-799 e 800-802).
A parte agravante alega, em síntese, que o agravo teria rebatido todos os
pontos da decisão, requerendo, portanto, o provimento deste agravo regimental, para que
também seja provido o recurso especial (fls. 806-813).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56575783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Código de Controle do Documento: 33493267-10b6-47a3-8665-1b83d52b10fd

Em decisão monocrática, verifiquei que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial, especialmente os relacionados à incidência do óbice da Súmula 7 STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar,
genericamente, a incidência do enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Ao contrário, a petição apresenta fundamentação absolutamente confusa e de
difícil compreensão, não sendo possivel extrair argumentação válida para infirmar a
decisão monocrática.
Ademais, a simples assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Precedentes: AgInt no
, Segunda Turma, Rel. Min. Og
AREsp n. 600.416/MG
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
,
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE
11/11/2022.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, entendo
correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa
ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no
5.740/RS,
3/4/2023;
AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
4.570/DF,
14/5/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Código de Controle do Documento: 33493267-10b6-47a3-8665-1b83d52b10fd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107102-4
AREsp 2.894.888 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15015045920238260616
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAUE SANTOS DA SILVA COUTO
AGRAVANTE
: ISABELLA GALDINO DA SILVA
ADVOGADA
: JENNIFER SUAID - SP378147
ADVOGADA
: ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUE SANTOS DA SILVA COUTO
ADVOGADA
: JENNIFER SUAID - SP378147
ADVOGADA
: ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ISABELLA GALDINO DA SILVA
ADVOGADA
: JENNIFER SUAID - SP378147
ADVOGADA
: ERICA PEREIRA CAVALCANTE - SP364082
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515494584245311@
2025/0107102-4 - AREsp 2894888 Petição : 2025/0047466-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:13
Código de Controle do Documento: 436F7D3F-265D-4135-B76A-CD614452CE3F